Tribunal: STF
Processo: RE 1273372
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p.2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Jacareí. Lei nº 6.226, de 13.11.18, alterando a Lei nº 3.874, de 13.05.11, dispondo sobre regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município e estabelece situações impeditivas de nomeação nos termos que especifica. Inconstitucionalidade por vício de iniciativa na espécie – ingerência na organização administrativa. Ocorrência de afronta à separação de Poderes, à isonomia e à garantia da livre nomeação e exoneração. Precedentes. Violação aos arts. 5º, 24, §2º, item 4; 47, incisos II, XI e XIV e 144, todos da Constituição Estadual. Procedente a ação. ” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 17 e 37).



    No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Jacareí, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 18, 29, 37, II e V, da Constituição Federal.



    No apelo extremo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo também com base no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 37, caput, 61, §1º, II, c e 84, II e III, todos da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, ambos os recorrentes, sustentam que a controvérsia dos autos é a mesma do leading case do Tema 29 da Repercussão Geral, isto é, a inexistência de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo em norma voltada a concretizar o princípio da moralidade administrativa.



    Buscam demonstrar ser indevida a aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral aos autos, como feito pelo acórdão recorrido, pois, a imposição de condições à nomeação não se confundiria com o regime jurídico de servidor público, logo não se insere na iniciativa legislativa reservada ao Executivo. O estabelecimento de restrições gerais de acesso aos cargos públicos seria de função de Estado, e não administrativa, não havendo, portanto, violação ao princípio da separação de poderes. 



    Por fim, ambos colacionam a diferenciação feita pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI 2873, entre “requisitos para provimento de cargos públicos e funções de confiança” e “condições para o provimento de cargos públicos e funções de confiança”. Sendo dessa última espécie a matéria tratada na lei impugnada. 



    O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (eDOC 15 e 17, p.63)



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão aos recorrentes.



    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que se trata a lei municipal nº 6.226/2018.



    Na verdade, ao impor regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do município, a legislação municipal nada mais fez do que dar concretude aos princípios elencados no  caput  do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independem de lei em sentido estrito e não se submetem a uma interpretação restritiva.



    Destaco que quando do julgamento do RE 570.392, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 18.02.2015, Tema 29 da Repercussão Geral, o Tribunal assentou a tese de que não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Em seu voto a Ministra Relatora assentou:



    “Se os princípios do art. 37, caput, da Constituição da República sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de dar eficácia específica àqueles princípios e estabelecer casos nos quais, inquestionavelmente, configurariam comportamentos administrativamente imorais ou não-isonômicos.”



    Noutras palavras, a regra relativa a iniciativa legislativa aplica-se apenas aos casos em que a obrigação imposta por lei não deriva automaticamente da própria Constituição. Tal interpretação deve ainda ser corroborada pelo disposto no art. 5º, § 1º, da CRFB, segundo o qual os direitos e garantias previstos na Constituição têm aplicação imediata.



    Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado na origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentado pelo Tribunal a quo. 



    Assim, o acórdão recorrido revela-se em dissonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual dou provimento aos recursos extraordinários, assentando a constitucionalidade da Lei municipal nº 6.226/2018, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 




    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente